Tribunal: STF
Processo: ARE 692442
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade Civil do Município. Indenização por danos morais. Flagrante de tráfico de drogas forjado por servidor público municipal no exercício de suas funções de vigilância sanitária. Fato comprovado definitivamente na esfera criminal. Ocorrência de prejuízo ao dono do estabelecimento comercial (prisão indevida). Nexo de causalidade comprovado. 4. Reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.